Tribunal: TJDFT
Processo: 0707413-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por PROJETO ADOÇÃO SÃO FRANCISCO – PASF E OUTROS contra o comando judicial oriundo do juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, em demanda autuada sob o no 0702310-14.2020.8.07.0018, proposta em desfavor de IATE CLUBE DE BRASÍLIA, determinou a manifestação do réu no prazo de 72 horas anteriormente à análise do pedido liminar. Em suas razões recursais, discorrem sobre o cabimento do recurso. Narram que uma associada realizava a alimentação e prestava assistência a 48 gatos que residem nas áreas livres do clube. Esclarecem que com a disseminação do COVID-19 e o fechamento da instituição ao público, houve impedimento de continuidade dos cuidados diários. Afirmam que a medida implicará na morte dos animais enquanto durar a quarentena. Ressaltam que a proibição exterioriza visão pessoal do Comodoro sobre a permanência dos gatos no clube. Alegam que a associada adotará todas as medidas de precaução de acesso e permanecerá por uma hora no clube. Sustentam que as medidas de saúde e de alimentação de animais estão autorizadas no Distrito Federal. Buscam, liminarmente, a permissão imediata de ingresso da associada nas dependências do clube para alimentação da colônia de gatos residente no local, o que pretendem ver confirmado no mérito. Por intermédio do despacho registrado no id 15409219, os agravantes foram intimados para se manifestar sobre eventual composição voluntária da questão. Na petição de id 15431152, contudo, rechaçou-se essa possibilidade. Com o despacho de id 15438302, foi a parte intimada para se manifestar sobre a inexistência de conteúdo decisório no ato impugnado. Em resposta, os agravantes juntaram a petição indicada no id 15450742. É o breve relatório. Decido. Prescreve o artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil – NCPC que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Prescreve o artigo 1.001 do NCPC que dos despachos não cabe recurso. Segundo abalizada doutrina, ‘os despachos ou despachos de mero expediente são atos judiciais que visam simplesmente a impulsionar o procedimento (...). Distinguem-se dos acórdãos, das sentenças e das decisões interlocutórias porque nada decidem – são insuscetíveis de causar gravame a qualquer das partes’ (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil comentado. 2 ed. São Paulo: RT, 2016, p.1061). Conforme consignado no comando de id 15438302, na hipótese sob exame, nota-se que o agravo de instrumento não é cabível. Isso porque a irresignação dos agravantes é dirigida ao despacho que intimou as ambas as partes para manifestação no exíguo prazo de 72 horas antes da análise do pedido liminar. Imperioso colacionar excerto do ato processual: O estabelecimento de quaisquer exceções à regra de proteção social exigindo o isolamento social visando combater a pandemia deve ser objeto de ponderação sobre a estrita necessidade da medida, de modo a não se ameaçar a saúde de toda a população de seres humanos. Assim, intime-se a parte autora, para que instrua com laudo médico-veterinário, atestando a imprescindibilidade da intervenção da sua representante, como único meio para o provimento de alimento e água aos gatos do Iate. Cite-se o representante do réu, para que preste informações prévias, em 72h, inclusive sobre a existência da população de gatos no clube e sobre a adoção de alguma providência da instituição para com relação à sobrevivência da fauna encontradiça nos limites da propriedade. Com urgência. Após o decurso do prazo para as informações do réu, ouça-se o Ministério Público. Tudo cumprido, retornem conclusos para a decisão sobre a liminar. . Assim, considerando que o ato praticado foi verdadeiro despacho que impulsionou o processo e determinou a intimação do réu no exíguo prazo de 72 horas, incide na hipótese o disposto no artigo 1.001 do NCPC. Nesse sentido já se posicionou este e. Tribunal: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ALCANCE DA PRETENSÃO. ESCLARECIMENTOS. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que, ao determinar a emenda à inicial, solicita o esclarecimento do alcance da pretensão, advertindo a parte dos possíveis efeitos de eventual limitação dos pedidos, sem, contudo, efetivamente proferir manifestação de cunho decisório não está sujeito à impugnação por agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1166357, 07173956520188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE POSTERGA DECISÃO. DESPACHO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que se limita a postergar a decisão sobre pedido é irrecorrível, porquanto constitui mero despacho de expediente, sem conteúdo decisório algum. 2. Nega-se seguimento a recurso de agravo de instrumento interposto contra despacho, conforme preceitua o art. 504 do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental não provido. (Acórdão n.907119, 20150020270419AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/11/2015, Publicado no DJE: 24/11/2015. Pág.: 170) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGI. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 1. Não tem conteúdo decisório o despacho do Juízo de 1o grau que posterga a análise do pedido de antecipação de tutela para momento posterior à apresentação da contestação. 2. Os despachos de mero expediente não têm conteúdo decisório e, por isso, são irrecorríveis. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.830417, 20140020249299AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2014, Publicado no DJE: 11/11/2014. Pág.: 253) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA. AUSENCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. CONFIGURADO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. REQUERIMENTO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O ato judicial determinando que a análise do pedido de antecipação de tutela será apreciado após a apresentação de defesa pela parte adversa, não ostenta conteúdo decisório, na medida em que apenas posterga a análise do requerimento aviado, nada decidindo acerca do pleito vindicado. 2. Não pode ser objeto de exame, em sede de agravo de instrumento, matéria ainda pendente de análise pelo juízo monocrático, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.856373, 20150020049844AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/03/2015, Publicado no DJE: 24/03/2015. Pág.: 135) Além do comando judicial impugnado ser despido de conteúdo decisório, não houve qualquer deliberação sobre a autorização ou não da representante dos agravantes às dependências do agravado, de modo que eventual decisão no bojo do recurso destes autos implicaria em inadmissível supressão de instância. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 06 de abril de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator